Tribunal: STF
Processo: HC 188364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 581.646/PR), assim ementado (eDOC 13, p. 94-95):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E COM A BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. A via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    2. As ilegalidades suscitadas pela defesa não foram alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. No que se refere à aventada ilicitude das provas decorrentes da quebra do sigilo telefônico dos acusados, infere-se que foi impetrado neste Superior Tribunal de Justiça o HC n. 169.632/PR, no qual se atestou a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na espécie.
    4. Embora os acórdãos impugnados neste writ e no aludido remédio constitucional sejam distintos, existindo decisão desta Corte Superior de Justiça que já reconheceu a legalidade das interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações policiais que ensejaram a deflagração da presente ação penal, é impossível a reapreciação do tema.
    5. O critério para a constatação da reiteração de pedido é objetivo, impedindo-se o novo exame do tema quando em outro processo já foi analisado. Precedentes.
    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REMESSA DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA ILEGALIDADE ARGUIDA NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. Da leitura da inicial do mandamus depreende-se que a defesa limitou-se a pleitear o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com as interceptações telefônicas e com a busca e apreensão, não arguindo, em momento algum, a existência de negativa de prestação jurisdicional a fim de que os autos fossem devolvidos à instância de origem para análise da ilegalidade suscitada, matéria que não pode ser agora analisada, uma vez que não se admite a introdução de argumento novo em sede de agravo regimental. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) os pacientes respondem a ação penal cuja denúncia foi recebida em 17.11.2006 e sobre a qual ainda não foi proferida sequer a sentença; b) as decisões que autorizaram a prorrogação das interceptações telefônicas realizadas não se ampararam em motivação idônea; c) não foram juntadas aos autos as transcrições das conversas captadas; d) as diligências de busca e apreensão foram autorizadas com base em fundamentação genérica, bem como extrapolaram o objeto do mandado judicial; e) “não é possível a expedição de mandado de busca a apreensão para cumprimento em comarca de outro estado sem a expedição da consequente carta precatória, sob pena de afronta ao art. 250 do CPP”.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida “definitivamente a nulidade das provas e a consequência imprestabilidade da instrução probatória da Ação Penal nº 0001047-44.2006.8.16.0174” ou “caso se vislumbre alguma outra nulidade ou abusividade perpetrada na Ação Penal nº 0001047-44.2006.8.16.0174 – tal como a prescrição -, protesta-se pela concessão de ofício da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 564, § 2º, do CPP.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 21):
    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de anulação de ação penal. Crimes de quadrilha, concussão, prevaricação tributários, de lavagem de valores e de porte ilegal de arma de fogo. 1. A medida de quebra de sigilo telefônico pode ser prorrogada por períodos de 15 dias, não demandando isso fundamentação inédita e o acesso à íntegra do material é prescindível, sendo essencial o acesso apenas ao material atinente aos trechos usados em denúncia. 2. As alegadas nulidades em diligências de busca e apreensão não foram examinadas pelo c. STJ, não podendo serem examinadas na presente sede processual, sob pena de supressão de instância, pois ausente prequestionamento na origem. 3. Pela denegação da ordem. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido:  
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).  
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:  
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei).  
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).  
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, observo que as matérias ora suscitadas, referentes às nulidades supostamente ocorridas ao longo da instrução processual, não foram examinadas pela Quinta Turma do STJ quando do julgamento do HC 581.646/PR. Assim, as questões objeto da presente impetração não foram analisadas pela Corte Superior, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:  
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)  
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado                   per saltum                   , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente